Tribunal: TJSP
Processo: 2103480-86.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Márcio Kammer de Lima
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTORIA PROVISÓRIA. SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ICMS. OPERAÇÃO DE VENDA DE PAPEL. DESTINATÁRIA COM INSCRIÇÃO ESTADUAL CANCELADA. REQUISITOS DA TUTELA PROVISÓRIA PARA O CASO NÃO AFERIDOS.
1.Recurso contra decisão de indeferimento de tutela provisória voltada à suspensão da exigibilidade de débito tributário oriundo de AIIMs

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTORIA PROVISÓRIA. SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ICMS. OPERAÇÃO DE VENDA DE PAPEL. DESTINATÁRIA COM INSCRIÇÃO ESTADUAL CANCELADA. REQUISITOS DA TUTELA PROVISÓRIA PARA O CASO NÃO AFERIDOS.
1.Recurso contra decisão de indeferimento de tutela provisória voltada à suspensão da exigibilidade de débito tributário oriundo de AIIMs ancorados em indicado não recolhimento de ICMS em operações de venda de papel alegadamente abarcadas pelo manto da imunidade, mas cuja empresa destinatária experimentou posterior cassação de inscrição estadual.
2.Aventada nulidade da decisão agravada por ausência de fundamentação. Inocorrência. Decisão que, ainda que sucinta, expôs fundamentadamente as razões do convencimento judicial, em conformidade com o art. 489, §1o, do CPC.
3.Tutela provisória de evidência. Não enquadramento nas hipóteses taxativas do art. 311 do CPC. Ausência do elevado grau de probabilidade, tangente à própria certeza sobre os fatos, e representado por uma das hipóteses taxativamente catagoladas no art. 311 do CPC, indispensável à concessão dessa modalidade de tutoria provisória.
4.Tutela provisória de urgência. Requisitos do art. 300 do CPC. Ausência de probabilidade do direito. Controvérsia sobre matéria fática que interdita, em sede de cognição sumária, o reconhecimento da verossimilhança das alegações. Autuação fiscal ancorada em operações supostamente simuladas, motivo que desqualifica a presunção inicial de regularidade da destinação do papel imune. Precedentes.
5.Decisão agravada que, acertadamente, entende necessária a dilação probatória para verificação da regularidade das transações e da correção da autuação fiscal, prestigiando o ato administrativo ornado com presunção relativa de legitimidade. Prestígio à decisão de primeiro grau, na esfera das medidas de urgência, sempre que elas não se mostrem patentemente divorciadas dos supostos normativos e fáticos que lhes correspondam.
6.Decisão de origem mantida. Recurso desprovido.